Tribunal: TJDFT
Processo: 0730447-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730447-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de crédito tributário, indeferiu tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS relativamente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST. A agravante alega, em síntese, que: 1) o ICMS sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação da mercadoria, e não o serviço de transmissão e distribuição de energia elétrica, de modo que não incide sobre a tarifa de uso dos sistemas de distribuições (TUSD); 2) a transmissão e a distribuição de energia elétrica são apenas etapas de uma cadeia de fornecimento; 3) não incide ICMS sobre energia elétrica se não houver o efetivo consumo pelo destinatário. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja autorizada a interrupção no pagamento dos valores à título de ICMS sobre as parcelas da TUSD ou TUST por parte da agravante em todas as suas filiais constituídas nesta unidade da federação, sem que esta seja inscrita na dívida ativa até julgamento final da presente demanda. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a questão relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS ainda não se encontra pacificada, estando afetada ao C. STJ para julgamento em sede de recurso repetitivo. Nesse sentido: “(...) 2. Se a questão de direito delimitada no presente processo - inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica -, ainda não se encontra pacificada, por estar pendente de análise pela Corte Superior (Tema 986 dos recursos especiais repetitivos), não se faz presente o requisito da probabilidade do direito, o que obsta a suspensão liminar da exigibilidade de pagamento do crédito tributário vindicada pela agravante. (...)” (Acórdão 1357421, 07507820320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, sobreste-se o presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo C. STJ (Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD na base de cálculo do ICMS). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator